Tribunal: TCU
Processo: 006.590/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 637/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar cumprida a deterninação constante do item 9.4 do Acórdão 322/2019-TCU-Plenário , com a nova redação introduzida pelo item 9.3 do Acórdão 1600/2019-TCU-Plenário ; e determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.590/2019-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.